Tribunal: STF
Processo: ARE 1598775
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de Santos formalizou agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, fundamentada na aplicação da Súmula 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Em acórdão de mérito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se manifestou, inclusive em sede de embargos de declaração:

EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Decisão interlocutória que rejeitou o pedido de sobrestamento – Decisão que comporta reforma – Tema de Repercussão Geral nº 1.297 do STF – Determinação de suspensão de todos os processos judiciais e administrativos, por meio de recente decisão monocrática proferida em sede do RE nº 1.479.602/MG – Sobrestamento que se impõe – Irresignação acolhida para esse fim. Agravo provido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão Intuito manifestamente infringente. Embargos rejeitados.

Em suas razões recursais, o ente público sustenta o equívoco no sobrestamento do feito, tendo em vista a desnecessidade de revaloração de fatos e provas, bem como a inadequação do Tema n. 1.297 de Repercussão Geral ao caso concreto. 

É o relatório do essencial. Decido.

2. Entendo inadmissível a abertura da instância extraordinária. 

Em suma, o apelo extremo foi interposto em face de manifestação do Tribunal de origem que acolheu pedido de sobrestamento do feito, inicialmente indeferido pelo juízo de 1º grau. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão impugnado:

De rigor deferir-se o pedido de sobrestamento formulado pela sociedade executada, considerando o que decidiu monocraticamente o Supremo Tribunal Federal em sede de apreciação do Tema de Repercussão Geral nº 1.297 (Recurso Extraordinário nº 1.479.602/MG).
(...) 
À vista de tudo, portanto, a solução que se impõe é o provimento deste agravo, de maneira a afastar a decisão denegatória prolatada pelo Juízo de origem. Nessa conformidade, ficará o processo executivo de origem Execução Fiscal nº 1506362-43.2019.8.26.0562 sobrestado até o trânsito em julgado do RE nº 1.479.602/MG (Tema 1297/STF).

Inexiste, no caso, decisão definitiva de mérito, nos termos do exigido pelo art. art. 102, III, da Constituição, de forma a atrair a incidência do enunciado da Súmula n. n. 735 da Súmula do Supremo (“não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”). Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE ORIGEM. QUESTÃO PROCESSUAL SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
(ARE 1578814 AgR, Primeira Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de abril de 2026)

Ainda no sentido do não conhecimento dos recursos extraordinário em face de decisão não definitiva de mérito: ARE 1.179.493 ED, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de junho de 2019; ARE 1.383.879 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de julho de 2022; ARE 1530623, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 1º de abril de 2025.

3. Em face do exposto, nego provimento do recurso extraordinário com agravo.

4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente